Tribunal: CARF
Processo: 11065.905801/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PEZZUTO RUFINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11065.905801/2013-58
ACÓRDÃO
1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
4 de dezembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SCHMIDT IRMÃOS CALÇADOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Exercício: 2007
CONTATO TELEFÔNICO. COMPLEMENTAÇÃO AOS TERMO DE INTIMAÇÃO
FISCAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Contato telefônico realizado pela fiscalização como forma suplementar de
garantir o amplo acesso e o acompanhamento da auditoria não enseja a
nulidade do procedimento.
DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. PAGAMENTOS NO EXTERIOR.
IMPOSTO PAGO OU RETIDO NA CORRESPONDENTE JURISDIÇÃO. FALTA DE
DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA
Na apuração do IRPJ é dedutível o imposto pago ou retido no exterior
sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital, desde que atendidos a
requisitos legais. É ônus do contribuinte a juntada de todos os documentos
que comprovem os créditos alegados que pretendem ser compensados.
Não restando claro e devidamente comprovado documentalmente o
direito aos créditos, impossível o reconhecimento creditório e sua
consequente compensação.
PRODUÇÃO ADICIONAL DE PROVAS. DESCABIMENTO.
Descabe o deferimento adicional de provas quando o deslinde do Processo
Administrativo ofereceu ao Contribuinte todas as chances possíveis de
apresentação de seu arcabouço probatório, sendo estas inadimplidas pela
instrução defensiva.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 383
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
2
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Ricardo Pezzuto Rufino – Relator

Assinado Digitalmente
Aílton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Aílton Neves da Silva
(Presidente), Luís Ângelo Carneiro Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Angélica Echer
Ferreira Feijó e Ricardo Pezzuto Rufino.

RELATÓRIO
Em atenção aos princípios da economia e celeridade processual, transcrevo e adoto
o relatório produzido pela DRJ08, complementando-o em seguida:
1 Da declaração de compensação
O objeto do processo é o PER/DCOMP no 24095.74633.091208.1.7.02-1625 (fls.
80 e seguintes), que pleiteia a compensação de crédito decorrente de saldo
negativo de IRPJ, relativo ao ano-calendário 2006, no valor de R$ 243.588,63, com
débitos de estimativa de IRPJ (2362) relativos a outubro de 2007.
2 Do despacho decisório
O despacho decisório (fls. 327) não homologou o PER/DCOMP no
24095.74633.091208.1.7.02-1625 por não ter reconhecido o crédito nele
informado.
Não foi confirmada uma pequena diferença em relação às retenções na fonte (R$
1.136,00) e a totalidade do IR pago no exterior (R$ 270.332,75) informados.
Copio abaixo o despacho decisório:
Fl. 384
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
3

O contribuinte tomou ciência do despacho decisório em 13/08/2013 (fls. 336).
O despacho decisório baseou-se na informação fiscal juntada aos autos do Dossiê
no 10010.011880/0713-49, segundo a qual o sujeito passivo não teria
apresentado a documentação necessária ao reconhecimento do crédito nem
comprovado a cadeia societária que afirma existir no caso concreto.
Copio abaixo a referida informação:
Fl. 385
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
4

3 Da manifestação de inconformidade
A manifestação de inconformidade foi protocolada em 12/09/2013 (fls. 2).
3.1 DA PRELIMINAR DE NULIDADE
Inicialmente, o sujeito passivo alega ter havido nulidade do processo em razão de
a autoridade fiscal ter mencionado na informação fiscal juntada aos autos do
Dossiê no 10010.011880/0713-49 um contato via telefone em 22/05/2013, por
meio do qual teriam sido solicitados diversos documentos.
Como a requisição de documentos por telefone não tem previsão no processo
administrativo fiscal, aduz que haveria nulidade do procedimento capaz de
contaminar todos os atos posteriores.
3.2 DO MÉRITO
No mérito, o contribuinte alega já ter apresentado o comprovante hábil do IR
pago no exterior, reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e pelo
consulado da embaixada brasileira no país em que foi auferido o rendimento.
Afirma que a documentação apresentada atende às exigências legais.
Fl. 386
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
5
Em relação à comprovação da cadeia societária, a manifestante afirma que a RFB
disporia de elementos que a comprovam e nunca teria colocado em dúvida essa
realidade. Reafirma que o contribuinte é a única acionista da DAVENTON, que, por
sua vez, é a única acionista da BECKWITH, que, é a única acionista da CARINHOSO
GLOBO B.V. – a documentação apresentada nos autos refere-se a esta última
sociedade. Cita como fundamentos de sua pretensão os arts. 29 e 37 da Lei no
9.784/1984.
A cadeia societária que o sujeito passivo afirma existir pode ser representada da
seguinte forma:

Ao final, pede o acolhimento da manifestação de inconformidade para que seja
reconhecida a nulidade do processo administrativo com a renovação do despacho
decisório ou, no mérito, reformada a decisão que não homologou a declaração de
compensação.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ08, conforme
acórdão no 108-005.888, de 24 de novembro de 2020 (fls. 343 a 354), concluindo que:
(...)
Logo, conclui-se que a documentação apresentada não é suficiente para
comprovar o IR pago no exterior e o respectivo reconhecimento do crédito
afirmado na declaração de compensação.
7 Conclusão
Pelo exposto, voto pela improcedência da manifestação de inconformidade e pela
consequente manutenção do despacho decisório.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
6
No Recurso Voluntário (fls. 363 a 378) o sujeito passivo manifesta sua discordância
da decisão, repetindo, em linhas gerais, fundamentos expendidos em sede de Manifestação de
Inconformidade, discriminados resumidamente na sequência:
- Argumenta, preliminarmente, nulidade do Despacho Decisório pois inexiste
previsão legal de intimação fiscal via telefone. Sem prejuízo do flagrante nulidade absoluta por
decorrência de expresso texto legal, é de rigor seja destacado que o procedimento adotado
causou manifesto prejuízo à recorrente. Daí porque é de rigor seja reformada a decisão recorrida,
decretando-se a nulidade do processo administrativo ab initio, sem prejuízo da renovação da
análise do direito creditório postulado, como de direito e após regular intimação da recorrente
para complementar as informações julgadas necessárias.
- Entende, que no mérito, consolidou, no balanço da controlada direta, os
resultados aferidos pelas referidas controladas indiretas, sendo esse o fundamento do direito
creditório postulado., através da documentação juntada.
- Ao final, requer seja o presente Recurso Voluntário recebido e acolhido, para o
efeito reformar o acórdão recorrido, a fim de, preliminarmente, declarar a nulidade do
procedimento administrativo fiscal ab initio; ou, desde já, no mérito, homologar as compensações
declaradas. E Ainda, caso se entenda pela insuficiência da documentação ora juntada, requer seja
adotado o procedimento previsto no art. 39 da Lei n. 9.784/99, com a expedição de intimação
para esse fim, mencionando-se data, prazo, forma e condições de atendimento, oportunizando-se
à recorrente juntar novos documentos que sirvam a subsidiar suas alegações.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Ricardo Pezzuto Rufino, Relator.

Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma dos artigos 43 e 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF).
A ciência do Acórdão 108-005.888 - 8a Turma da DRJ08 foi consumado em
10/01/2022 (fl. 360), sendo o recurso voluntário apresentado em 09/02/2022 (fl. 361). Logo, o
recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Preliminar
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
7
A Recorrente alega ter havido nulidade do processo em razão de a autoridade fiscal
ter mencionado na informação fiscal um contato telefônico em 22/05/2013, por meio do qual
teriam sido solicitados diversos documentos. Assim, haveria nulidade do processo administrativo
em razão da ausência de previsão da requisição de documentos por telefone no rito do processo
administrativo fiscal.
O contato telefônico foi realizado como forma suplementar de garantir mais uma
oportunidade para a Recorrente apresentar documentos e prestar esclarecimentos relacionados
ao Termo de Intimação 243/2013 que não foi plenamente atendido.
Fosse esse o único método de ciência do sujeito passivo, poder-se-ia cogitar de
irregularidade ou nulidade, mas além da ligação com intuito de reforço, a Autoridade Tributária
não deixou de intimar o contribuinte pela via postal. Assim, acertadas as considerações da
instância a quo:
Como visto, a manifestante afirma ter havido nulidade do processo administrativo
em razão da ausência de previsão da requisição de documentos por telefone no
rito do processo administrativo fiscal.
De fato, o rito do processo administrativo fiscal não prevê a requisição de
documentos por telefone. Contudo, disso não decorre o automático
reconhecimento da nulidade do processo administrativo.
As nulidades no rito do processo administrativo fiscal estão reguladas nos arts. 59
e seguintes do Decreto no 70.235/1972. Transcrevo abaixo o caput do art. 59 (sem
grifos no original):
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
Assim, nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/1972, haveria
nulidade apenas no caso de preterição do direito de defesa. Ocorre que, no caso
em análise, o sujeito passivo já havido sido intimado anteriormente duas vezes
(fls. 172 e 207 do Dossiê no 10010.011880/0713-49) e, nessas oportunidades, não
apresentou documentação suficiente a comprovar o seu direito.
Logo, não se pode afirmar que a terceira e última tentativa da autoridade fiscal de
permitir que o contribuinte provasse o seu direito configura um cerceamento do
direito de defesa. No caso, também não há comprovação do prejuízo para a
defesa, pois há duas intimações anteriores não atendidas satisfatoriamente pelo
manifestante e, além disso, as provas novas juntadas com a manifestação de
inconformidade serão analisadas por este órgão julgador.
Pelos motivos expostos, rejeito a preliminar suscitada.

Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
8
Mérito
Constata-se que nas exposições do recurso voluntário, o contribuinte repisa os
mesmos argumentos da impugnação, sem colacionar aos autos elementos de prova capazes de
alterar a não homologação da Declaração de Compensação. Nesse sentido, tendo em vista a
prerrogativa do artigo 114, § 12 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) - RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634 de 21 de dezembro de 2023, por
concordar com os fundamentos da decisão recorrida em relação às questões meritórias, adoto-os
como razões de decidir mediante a transcrição a seguir:
6.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS SOBRE O ÔNUS DA PROVA
Nas declarações de compensação, o sujeito passivo declara um direito creditório
que entende existente, utilizando-o para a quitação de um débito. Nesses casos, a
comprovação da existência do direito creditório é ônus do contribuinte. O art. 373
do CPC, aplicável ao processo administrativo por força do art. 15 do mesmo
diploma, preceitua:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
No caso da declaração de compensação, o sujeito passivo equipara-se ao autor de
uma demanda judicial, devendo comprovar a existência do crédito declarado.
Ainda de acordo com o CPC, não dependem de provas:
Art. 374. Não dependem de prova os fatos:
I - notórios;
II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;
III - admitidos no processo como incontroversos;
IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.
A comprovação da cadeia societária não é um caso notório, não houve confissão
por parte da Administração Tributária, não foi admitida como incontroversa e não
há presunção legal de existência ou de veracidade. Ou seja, exige-se que o sujeito
passivo comprove a existência da cadeia de controle por ele afirmada.
Como visto no relatório, o contribuinte invoca os arts. 29 e 37 do Lei no
9.784/1984 em seu favor. Ambos estão transcritos abaixo:
Art. 29. As atividades de instrução destinadas a averiguar e comprovar os dados
necessários à tomada de decisão realizam-se de ofício ou mediante impulsão do
órgão responsável pelo processo, sem prejuízo do direito dos interessados de
propor atuações probatórias.
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
9
Art. 37. Quando o interessado declarar que fatos e dados estão registrados em
documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de
ofício, à obtenção dos documentos ou das respectivas cópias.
O art. 29 da Lei no 9.784/1984 é uma regra sobre a instrução dos processos
administrativos iniciados pelo Poder Público. Como visto, não é possível atribuir à
Administração Tributária o ônus de comprovar um direito afirmado pelo
contribuinte.
No tocante ao art. 37, os atos de constituição de empresas estrangeiras não estão
registrados na RFB, de forma que o dispositivo indicado não é pertinente ao caso
concreto. Ressalte-se que, mesmo em se tratando de empresas nacionais, o
registro dos atos constitutivos e do controle societário é feito nas juntas
comerciais, órgãos estaduais que não guardam relação com a Administração
Tributária federal.
Ademais, ao afirmar que “a própria Receita Federal há muito dispõe de elementos
que a comprovam, jamais tendo colocado sob dúvida tal realidade (...) ao longo
dos últimos anos, sucessivas vezes a Receita Federal, após proceder às
verificações que considerou necessárias, reconheceu e confirmou tal relação
societária, como se verifica dos documentos anexados à presente”, o sujeito
passivo não informa quando, como e em que termos teria se dado esse
reconhecimento. Junta aos autos apenas três documentos objetivando comprovar
a cadeia societária (fls. 36 a 38).
O documento de fls. 36, originário de Curaçao, objetiva comprovar que a
BECKWITH é controlada pela DAVENTON. Já o documento de fls. 37, emitido nas
Ilhas Cayman visa à comprovação de que a SCHMIDT controla a DAVENTON. O
documento de fls. 38 não parece trazer qualquer informação. O balanço traduzido
da CARINHO indica que a BECKWITH é sua controladora. Contudo, como se verá a
seguir, a comprovação da mera existência da cadeia de controle societário não é
suficiente para que se afirme a existência do direito creditório do contribuinte, de
modo que esta questão está superada.
6.2 DO RECONHECIMENTO DO CRÉDITO RELATIVO AO IR PAGO NO EXTERIOR
A tributação em bases universais está disciplinada nos arts. 25 e 26 da Lei no
9.249/1995. Este último prevê a possibilidade de compensação do imposto pago
no exterior, desde que atendidos os requisitos legais (sem grifos no original):
Art. 26. A pessoa jurídica poderá compensar o imposto de renda incidente, no
exterior, sobre os lucros, rendimentos e ganhos de capital computados no lucro
real, até o limite do imposto de renda incidente, no Brasil, sobre os referidos
lucros, rendimentos ou ganhos de capital.
§ 1o Para efeito de determinação do limite fixado no caput, o imposto incidente,
no Brasil, correspondente aos lucros, rendimentos ou ganhos de capital auferidos
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
10
no exterior, será proporcional ao total do imposto e adicional devidos pela pessoa
jurídica no Brasil.
§ 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de renda
incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão arrecadador e
pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido o imposto.
§ 3o O imposto de renda a ser compensado será convertido em quantidade de
Reais, de acordo com a taxa de câmbio, para venda, na data em que o imposto foi
pago; caso a moeda em que o imposto foi pago não tiver cotação no Brasil, será
ela convertida em dólares norte-americanos e, em seguida, em Reais.
O contribuinte aduz que cumpriu os requisitos exigidos pela legislação. É que
passo a analisar.
O primeiro ponto é definir qual o imposto pago que se pretende compensar – já
que temos quatro empresas integrantes de uma suposta cadeia societária e
apenas uma é diretamente controlada pela contribuinte.
Nas informações apresentadas em resposta às intimações da autoridade fiscal, o
contribuinte informou lucros obtidos no exterior no montante de R$ 1.378.617,47
(Linha 5 da Ficha 9-A da DIPJ). A imagem abaixo foi extraída do Dossiê no
10010.011880/0713-49:

Segundo afirma o próprio contribuinte (planilha de fls. 217, juntada ao Dossiê no
10010.011880/0713-49), esse é o valor do lucro, em reais, obtido pela DAVENTON
(controlada direta) e não pela CARINHOSO (controlada indireta). Copio abaixo a
referida planilha:
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
11

Do mesmo modo o IR pago no exterior informado na Ficha 34 da DIPJ (fls. 218 do
Dossiê no 10010.011880/0713-49) informa o imposto pago pela DAVENTON (R$
347.903,91), e não pela CARINHOSO. Copio abaixo a Ficha 34 da DIPJ:

Ressalto que o valor indicado no PER/DCOMP no 24095.74633.091208.1.7.02-
1625 (R$ 270.332,75) não coincide com o informado na DIPJ. Entretanto, como o
IR pago no exterior indicado na declaração de compensação é inferior ao
informado na DIPJ, neste ponto, não há prejuízo para a análise do caso.
Retomando o raciocínio, tanto o lucro quanto o IR pago no exterior informados na
DIPJ referem-se à DAVENTON, controlada direta da SCHMIDT. Não obstante, a
documentação comprobatória juntada aos autos trata da CARINHOSO, cujos lucro
(R$ 4.124.242,83) e imposto (R$ 1.235.400,49) apurados são diversos.
O sujeito passivo esclarece que o resultado da CARINHOSO foi absorvido
integralmente pela BECKWITH, que, por sua vez, foi absorvido integralmente pela
DAVENTON – a tabela reproduzida acima ilustra a absorção dos resultados por
cada uma das empresas integrantes da cadeia societária. Os resultados da
DAVENTON foram indicados na DIPJ da SCHMIDT.
Neste ponto surgem dois problemas. Primeiro, o IR pago no exterior que se
procura compensar é da DAVENTON, de forma que a documentação exigida deve
se referir à DAVENTON, entretanto, os documentos apresentados referem-se à
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
12
CARINHOSO. O art. 26, § 2o, da Lei no 9.249/1995 é claro nesse sentido (sem
grifos no original):
Art. 26, § 2o Para fins de compensação, o documento relativo ao imposto de
renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo respectivo órgão
arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for devido
o imposto.
No caso, como o imposto foi pago pela DAVENTON, o respectivo órgão
arrecadador é a Administração Tributária de Curaçao. Todavia, foi apresentado
documento emitido pela Administração Tributária dos países baixos, relativo à
CARINHOSO. Do mesmo modo, o reconhecimento é do consulado brasileiro dos
países baixos, quando o próprio contribuinte afirma que o imposto foi pago em
Curaçao.
Em síntese, nem o documento apresentado refere-se a empresa que apurou o
lucro e o respectivo imposto, nem o reconhecimento foi dado pelas autoridades
do país em que o imposto foi cobrado.
Do mesmo modo, o balanço apresentado refere-se à CARINHOSO, e não à
DAVENTON.
O art. 1o, § 6o, da Instrução Normativa SRF no 213/2002 exige que os resultados
aferidos por controladas indiretas sejam consolidados no balanço da controlada
direta:
Art. 1o, § 6o: Os resultados auferidos por intermédio de outra pessoa jurídica, na
qual a filial, sucursal, controlada ou coligada, no exterior, mantenha qualquer tipo
de participação societária, ainda que indiretamente, serão consolidados no
balanço da filial, sucursal, controlada ou coligada para efeito de determinação do
lucro real e da base de cálculo da CSLL da beneficiária no Brasil.
Assim, caberia ao contribuinte não apenas comprovar a existência da cadeia
societária, mas também como o lucro apurado pela CARINHOSO foi apropriado
pela BECKWITH e, posteriormente, pela DAVENTON – consolidando os resultados
nesta última. Desse modo, os documentos de fls. 36 a 38, ainda que fossem
considerados suficientes para comprovar os respectivos controles acionários, são
insuficientes para demonstrar a existência do direito creditório.
Logo, conclui-se que a documentação apresentada não é suficiente para
comprovar o IR pago no exterior e o respectivo reconhecimento do crédito
afirmado na declaração de compensação.
Por fim, podemos afirmar que este Processo Administrativo ofereceu a Recorrente
toda oportunidade de edificação probatória, de modo que teve todas as chances de produzir
aquilo que entende por indispensável à garantia de seu direito. De tal sorte, mostra-se
absolutamente incabível o pleito residual de apresentação de provas, eis que cumpridos os
ditames do Decreto 70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
ACÓRDÃO 1002-003.683 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11065.905801/2013-58
13
(...)§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Pela apresentação evidenciada, não há como serem acolhidos os argumentos da
Recorrente, e, por consequência, não merece reparo o acórdão recorrido.

Dispositivo
Por todo o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, afasto a preliminar suscitada
e, no mérito, voto em NEGAR PROVIMENTO, mantendo-se a decisão recorrida integralmente.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Pezzuto Rufino

Fl. 395
DF CARF MF
Original